Tribunal: TCU
Processo: 042.647/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Autuado em atendimento ao item 9.9 do Acórdão 12897/2020-TCU-2aCâmara, proferido no TC 042.647/2021-5, para prosseguimento no monitoramento de determinações direcionadas à Agência Nacional do Cinema (Ancine) contidas nos itens 9.2 do Acórdão 992/2019-Plenário, 9.3.3 do Acórdão 4.835/2018-2aCâmara e 9.2.2 do Acórdão 721/2019-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 198/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação direcionada à Agência Nacional do Cinema (Ancine) contida no subitem 9.9 do Acórdão 12897/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito do processo TC Processo 040.341/2019-4 . Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar suficientes as informações prestadas pela Agência Nacional de Cinema, por meio dos relatórios 4-E/2020/SEF, 6-E/2020/SEF, 8-E/2020/SEF, 1- E/2021/SEF, 2-E/2021/SEF,3-E/2021/SEF, 5-E/2021/SEF, 6-E/2021/SEF, 8-E/2021/SEF, 1- E/2022/SEF, 3-E/2022/SEF, 5-E/2022/SEF e 3-E/2023/SEF, encaminhados para cumprimento do plano de ação para o enfrentamento do passivo das prestações de contas de projetos audiovisuais; considerar atendidas as determinações presentes nos itens 9.3 a 9.5 do Acórdão 12502/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito do processo TC Processo 011.908/2018-1 ; considerar suficientes as medidas adotadas em relação à recomendação constante no item 9.10 do Acórdão 12897/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito do processo TC Processo 040.341/2019-4 , encerrando o monitoramento daquela decisão; considerar cumpridas as determinações presentes nos itens 9.3.3 do Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 011.908/2018-1 ) e 9.2.2 do Acórdão 721/2019-TCU-Plenário (TC Processo 017.413/2017-6 ); e apensar definitivamente estes autos de monitoramento ao processo TC Processo 040.341/2019-4 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução 259/2014; e enviar (eletronicamente) cópia desta decisão à Ancine. 1. Processo TC- Processo 042.647/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Maurício Maia (OAB/SP 232.874) e Thomas Augusto Ferreira de Almeida (OAB/SP 183.765), representando Agência Nacional do Cinema. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.